Tribunal: STF
Processo: HC 217008
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Exploração clandestina de serviço de telecomunicação. Princípio da insignificância. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reiteração. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de José Carlos Guimarães, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.768.918/SP. (evento 9).



     O Paciente foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de exploração clandestina de serviço de telecomunicação (art. 183 da Lei 9.472/1997) (evento 7, fls. 162-72).



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O agravo em recurso especial mostra-se intempestivo, uma vez que interposto fora do prazo de 30 dias, conforme o disposto no art. 186 e no art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.



    2. ‘A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada por documento idôneo, no ato da interposição do recurso que se pretende seja conhecido’ (AgRg no AREsp n. 864.072/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe de 30/5/2017).



    3. Conforme já se manifestaram ambas as turmas integrantes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a suspensão dos prazos processuais relativos ao processos judiciais em tramitação no ambiente digital, determinada pela Resolução 313/CNJ, findou-se no dia 03.05.2020" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.607.431/PR, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 8/9/2020).



    4. Assentou esta Corte que ‘a decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal estadual não vincula esta Corte Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo controle. Assim, aportados os autos neste Sodalício, nova análise do preenchimento dos pressupostos recursais deverá ser realizada’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.322.156/RS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe de 8/3/2019).



    5. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância dada a baixa potência dos transmissores apreendidos (inferior a 19,00 watts). Sustenta que “caberia ao STJ, mesmo diante de intempestividade recursal, examinar essa questão de ordem pública, evidente ictu oculli, porque não há justa causa para a condenação do paciente a uma pena corporal de 2 anos de detenção por uma conduta que não causou sequer perigo de dano ao sistema de telecomunicações”. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do Paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Por outro lado, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. 



    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. 



    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 



    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, ‘É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes’ (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).



    De mais a mais, acresço que o objeto do presente writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 151.997/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 29.6.2018. A decisão transitou em julgado em 24.8.2018. Colho excerto da decisão:



    “(...).



    Na esteira do ato dito coator, a simples instalação de rádio clandestina, sem autorização do órgão competente, já é, por si só, suficiente para configurar o crime tipificado no art. 183 da Lei 9.472 - crime formal. A circunstância de os equipamentos radiotransmissores possuírem baixa potência não afasta a tipicidade da conduta.



    Em hipótese análoga à dos autos, no julgamento do HC 131.591-AgR/AL, acompanhei o Ministro Luiz Fux, Relator daquela impetração, no sentido do afastamento da tese defensiva de atipicidade da conduta consubstanciada no “desenvolvimento de atividade de radiofrequência sem autorização do órgão regulador (…) ainda que, eventualmente, sejam de baixa frequência as ondas de radiodifusão emitidas pela rádio clandestina (...)”. Colho a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE RADIODIFUSÃO. ARTIGO 183 DA LEI 9.472/97. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ”D” E “I”. ROL TAXATIVO. DESENVOLVIMENTO ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. BAIXA FREQUÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O crime descrito no art. 183 da Lei n.º 9.472/97 é formal e, a fortiori, de perigo abstrato, porquanto o desenvolvimento de atividade de radiofrequência sem autorização do órgão regulador é suficiente para comprometer a regularidade do sistema de telecomunicações independentemente da comprovação de prejuízo. Deveras, ainda que, eventualmente, sejam de baixa frequência as ondas de radiodifusão emitidas pela rádio clandestina, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes: HC 128.130, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23/09/2015, HC 111.516, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28/5/2014, HC 119.979, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe de 03/02/14, HC 111.518, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/06/13.



    2. O potencial ofensivo ou a inocorrente interferência ao sistema de telecomunicações ante a suposta baixa frequência do serviço, bem como a habitualidade não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedente: HC 130.786, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/06/2016.



    3. In casu, o recorrente, em sede de recurso especial, teve o princípio da insignificância afastado, a fim de que o feito fosse devolvido à origem para proceder novo julgamento.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto, ademais, que a 1ª Turma desta Suprema Corte, em sessão de julgamento realizada no dia 07.5.2018, nos autos do HC 152.118-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.5.2018, negou provimento ao agravo regimental, porquanto “O desenvolvimento clandestino de atividade de transmissão de sinal de internet, via rádio, comunicação multimídia, sem a autorização do órgão regulador, caracteriza, por si só, o tipo descrito no artigo 183 da Lei nº 9.472/97, pois se trata de crime formal, inexigindo, destarte, a necessidade de comprovação de efetivo prejuízo”.



    Por outro lado, revelam os autos que “agente de fiscalização da Anatel e policiais civis flagraram José Guimarães na posse e uso não autorizado dos dos equipamentos apreendidos (auto de prisão em flagrante delito e auto de exibição e apreensão às fls. 2/8 e 13/14), cuja potencialidade lesiva encontra-se satisfatoriamente demonstrada no Laudo de Perícia Criminal Federal (eletroeletrônicos) (fls. 90/106)”. 



    Nesse contexto, “A suposta operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância” (HC 119.979/MG, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 03.02.2014).



    De todo modo, para concluir em sentido diverso do acórdão recorrido, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).”



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora